Tribunal: TJMT
Processo: 1002060-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002060-90.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO CARDOSO GUIMARAES - CPF: 259.587.108-00 (EMBARGANTE), ILDO BATISTA DO PRADO JUNIOR - CPF: 269.006.288-77 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (EMBARGADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), FERNANDA LUIZA LAGES VILEFORT - CPF: 108.607.766-03 (ADVOGADO), THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.865.531-57 (ADVOGADO), BARBARA COSTA DE MELO - CPF: 108.770.996-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGADOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO ESCORADA EM LAUDO PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HUGO LEONARDO CARDOSO GUIMARÃES, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação no 1002060-90.2018.8.11.0041, interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC” (ID.137602153).

Em suas razões, de ID.139010170, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista que o acordão não buscou a verdade real dos fatos.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque foi analisado no acórdão as provas contidas nos autos, buscando a verdade real, confiram-se os trechos,
in verbis:

“In casu, o autor para comprovar suas alegações juntou aos autos boletim de ocorrência, o aviso de acidente associado, comprovantes do pagamento do plano de assistência nos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2017 (ids. 11579011; 11578988; 11579025; 11579025) e a negativa por parte da seguradora que informou que se tratava de “situação de prejuízo não indenizável na forma pleiteada”, id. 11579025 – pág. 1.

Por outro lado, a requerida aduz que a negativa ocorreu devido a existência de inquérito policial no qual consta o autor como um dos participantes de suposto “golpe do seguro”. Dito isso, para evitar tautologia desnecessário colaciono os trechos pertinentes da r. sentença, na qual bem analisou as provas coligidas nos autos:

“(...) Contudo, foi realizada audiência de instrução e julgamento sendo tomado o depoimento pessoal do autor que prestou as seguintes declarações: “comprou a caminhonete em Cuiabá e foi roubado, fez o seguro no estado em São Paulo, tinha um pessoal de São Paulo com quem sempre fazia seguro e, me indicaram a AGV, eu fiz e quando me roubaram eles não me deram assistência nenhuma. Posteriormente comprou outra camionete e continuou pagando a que roubaram e fez o mesmo seguro para outra camionete e depois foi saber que entraram com uma ação”. Questionado sobre onde ocorreu o assalto o autor afirmou “foi na Rua Santana em Cuiabá, estava em uma reunião com um amigo que é inclusive uma testemunha (Roberto) e depois no final da tarde passou na casa da outra testemunha (Anderson), quando saiu de lá no final de tarde sozinho e foi assaltado na Rua Santana antes de chegar à Avenida”. Informou ainda, que quando foi assaltado em 23/09/2017, residia na cidade de Cáceres e estava a aproximadamente 2 dias em Cuiabá, hospedado no Hotel Amazon, e, “estava na Rua Santana, quando foi parado antes de chegar a avenida por uma moto com 2 rapazes armados, que levaram o veículo, sua pasta e um de seus celulares pois, possuía 2 aparelhos telefônicos e, não levaram sua carteira”. Na sequência afirmou “ter ligado para sua ex-esposa buscá-la no Posto Ipiranga e, registrou o boletim de ocorrência no mesmo dia do evento”.

Sustentou que comprou o veículo em Cuiabá e fez o seguro em São Paulo bem como, que na época dos fatos residia em Cáceres/MT e fazia o trajeto entre Cáceres e Cuiabá de 2 a 3 vezes por semana a trabalho. Questionado sobre o endereço fornecido na petição inicial, apólice de seguro e boletim de ocorrência[2], informou: “era a residência do Anderson Garcia da Silva que fazia serviços para ele tais como, limpeza de ar-condicionado e usava o seu endereço para encaminhar suas correspondências e outros documentos”. Declarou que levou o veículo na Saroba Pneus em Cuiabá “apenas para calibrar os pneus” e, conheceu Flávio Ribeiro de Oliveira quando estava vendendo um pedaço de terra da sua fazenda, pois ele foi apresentado como corretor de imóveis. Questionado se já esteve na oficina Saroba Pneus acompanhado do Sr. Flávio informou que “se encontrou com ele lá um dia porque ele levaria o comprador para ver a terra” que estava vendendo.” Além disso, negou que o Sr. Flavio tenha sido passageiro no veículo roubado e ter levado a camionete para a Bolívia. Questionado sobre os envolvidos na investigação policial, respondeu o seguinte: a) Conhece alguém de nome Andréa Brito Ferrari? Resposta: “Sim, trabalhou junto com ela na venda de couro de jacaré e, não soube dizer onde ela reside atualmente, porque o local estaria fechado”. Não soube informar se ela teve algum veículo roubado. b) Conhece a Sra. Janice Parreira Duarte? Resposta: “sim, a família dela é de onde ele fazia serviços e não soube dizer se ela teve algum veículo roubado, só a conhecia de vista”. c) Já esteve com Flavio Ribeiro de Oliveira na oficina Saroba Pneus? Resposta: “Sim, se encontrou com ele lá um dia porque ele levaria o comprador para ver a terra”. Afirmou que teve ciência sobre a investigação criminal por conta da atualização cadastral nos hipermercados que fornece produtos e que “não tinha a necessidade disso, sempre trabalhou em vendas e continuou pagando o seguro por mais 6 meses porque era de um amigo e, se não pagasse iriam negativar o seu nome o que não podia acontecer por conta dos hipermercados”. Por fim, o autor confirmou ser ele na foto do id. 14195376, quando foi até a Policia Civil prestar declarações e, nunca se deslocou com o automóvel até a Bolívia e tampouco, efetuou a troca das rodas originais por pneus de ferro. Na sequência, foi ouvida a testemunha Roberto Carlos Dionésio que declarou “que o requerente trabalhava com venda de batata e cebola e, queria entrar no ramo de compra e venda de fazendas por isso o procurou”. Afirmou que fizeram uma reunião em 2017, próximo ao Shopping 3 Américas de Cuiabá/MT e, ele chegou ao local numa camionete Hillux, cor prata, modelo novo. Informou ao juízo que ficou sabendo sobre o assalto ao ligar para o Sr. Hugo no dia seguinte, pois iriam se encontrar novamente. Questionado sobre a residência do autor, declarou que ele tinha residência em Cáceres e um endereço comercial em Cuiabá/MT. Não soube informar sobre a existência de negócios entre o requerente e os investigados na ação policial. Atesta que na época ele teria condições de comprar “10 a 15 camionetes pois, o sogro tinha uma fazenda grande e tinham muitos negócios”. Perguntado a testemunha se saberia dizer quais rodas estavam na camionete, o Sr. Roberto disse que não se recordava de como eram as rodas da camionete naquela data. (...) Isso porque, afirmou ter sido roubado na Rua Santana, Bairro Jardim das Palmeiras nesta Capital (Boletim de Ocorrência – id. 11579011 – págs. 4/6). Todavia, em audiência informou que “no final de tarde passou na casa da outra testemunha (Anderson) foi sair de lá e foi assaltado” Nesse sentido é importante mencionar que a testemunha informada pelo autor é o Sr. Anderson Garcia da Silva, e o endereço informado em id. 43787561 – págs. 1⁄2, é o mesmo endereço que o autor utilizava para receber suas correspondências conforme declarado em audiência. Não obstante a isso, em um primeiro momento o autor atestou que “fez o seguro no estado em São Paulo, tinha um pessoal de São Paulo com quem sempre fazia seguro e, me indicaram a AGV” e após, afirmou que “continuou pagando o seguro por mais 6 meses porque era de um amigo”.

Assim, observa-se as contradições das informações prestadas pelo autor, o que infirma a tese da requerida da suspeita do “golpe do seguro”. Ademais, conforme já mencionado nos autos encontra-se em andamento um inquérito policial, o qual visa apurar a suposta prática do golpe de seguro em que o autor está sendo investigado.

Portanto, ante a ocorrência da inconsistência nos fatos narrados pelo autor, bem como a existência de inquérito policial visando apurar a suposta prática de “golpe do seguro”, verifico que o autor não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo de seu direito.

Por outro lado, a requerida demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art.373 do CPC.”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022